Tribunal: TJES
Processo: 5000217-44.2021.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000217-44.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros
RECORRIDO: ROSANA ARAUJO GHISOLFI e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000217-44.2021.8.08.0059
RECORRENTES:
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA / ALPHA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
RECORRIDAS:
ROSANA ARAUJO GHISOLFI E ALINE GHISOLFI

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDUZIMENTO A ERRO QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NULIDADE CONTRATUAL MANTIDA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS COM RETENÇÃO DE 10%. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Cuida-se de recursos inominados interpostos por RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e ALPHA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para confirmar a liminar deferida, declarar a nulidade dos contratos de adesão a consórcio nº 195347 e 195349, condenar as requeridas à devolução dos valores pagos pelas autoras no importe de R$ 16.768,48, com retenção de 10% a título de cláusula penal, acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado, pela taxa SELIC, e correção monetária desde os desembolsos, bem como condená-las, solidariamente, ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, com juros a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento.

As recorrentes sustentam, em síntese, a regularidade da contratação, a inexistência de vício de consentimento, a inaplicabilidade da devolução imediata das parcelas pagas à luz da Lei nº 11.795/2008 e a ausência de dano moral indenizável, postulando a reforma integral da sentença.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à verificação da existência de vício de consentimento na contratação do consórcio, à possibilidade de restituição imediata dos valores pagos e à configuração do dano moral, devendo o julgamento observar estritamente tais limites.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente consumerista, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange aos princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação adequada e clara. O conjunto probatório evidencia que a contratação foi precedida de abordagem comercial que empregou linguagem própria de financiamento bancário, com referências à “liberação de crédito” e “empréstimo”, circunstância apta a induzir as consumidoras a erro quanto à natureza do negócio jurídico.

Ainda que haja assinatura de contrato de adesão contendo cláusulas padrão acerca da natureza consorcial, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar o vício de consentimento quando demonstrado que a formação da vontade foi influenciada por informação insuficiente ou ambígua. O dever de transparência deve ser analisado sob a ótica da realidade fática da contratação e não apenas sob a literalidade do instrumento firmado.

Correta, portanto, a declaração de nulidade dos contratos, com fundamento no vício de manifestação de vontade, impondo-se o desfazimento da relação jurídica desde a sua origem. Nessa hipótese, não se aplica a regra de restituição prevista para o distrato imotivado em contratos de consórcio regularmente celebrados, pois o reconhecimento da nulidade implica a desconstituição ab initio do negócio.

No que tange à restituição dos valores pagos, a retenção de 10% mostra-se adequada e proporcional, preservando-se o equilíbrio entre as partes e evitando enriquecimento sem causa, inexistindo fundamento para sua majoração ou exclusão.

Quanto ao dano moral, a frustração da legítima expectativa de obtenção de crédito habitacional, aliada ao dispêndio financeiro relevante e à necessidade de recorrer ao Judiciário para ver reconhecido o vício contratual, configura abalo que ultrapassa o mero dissabor contratual. O valor fixado em R$ 7.000,00 revela-se compatível com as circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Não se verificam elementos capazes de infirmar os fundamentos da sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais se mostram coerentes com o conjunto probatório produzido.

Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)